Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-09.2023.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001822-09.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA - CPF: 079.306.401-59 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA - CPF: 079.306.401-59 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADOS OS RECURSOS E DECLARARAM A NULIDADE DA SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VERBA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por servidor público aposentado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à revisão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%”, com pagamento de diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil requerida, compromete a validade da sentença diante da necessidade de apuração técnica da incorporação da verba.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia acerca da incorporação da verba “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” demanda análise técnica sobre a composição dos proventos e eventual absorção pelo regime de subsídio, não sendo suficiente a prova documental constante dos autos.

5. A ausência de produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a adequada elucidação dos fatos controvertidos, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. Reconhecido o vício processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 324320912) e por EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA (ID. 324320918), contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, na
“AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA”
n.o 1001822-09.2023.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 324320905):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Aposentadoria c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EUFRÁSIO PERON SIMAS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega que é servidor inativo da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA/MT, tendo se aposentado em 2017, após longa carreira no serviço público estadual.

Afirma que, enquanto ativo, fazia jus à percepção de verba remuneratória calculada com base no percentual de 61,38% incidente sobre seus vencimentos, percentual este incorporado aos proventos em decorrência de decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, ajuizado pelo Sindicato da categoria – SINDSINFRA/MT.

Assevera que o Estado, ao restabelecer o pagamento da vantagem após a referida decisão judicial, não aplicou corretamente o percentual sobre a base de cálculo adequada, resultando em valores menores do que o devido. Alega que a rubrica “TI julg. incorp. 61” foi inserida em suas fichas financeiras com valor fixo e irrisório (R$ 155,68), sem atualização e sem correspondência com o percentual legal sobre os vencimentos.

Pugnou, liminarmente, pela imediata correção da incorporação remuneratória no valor de R$ 6.333,80 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

No mérito, pleiteou pela correta aplicação do percentual de 61,38% sobre os proventos base de sua aposentadoria; o pagamento das diferenças apuradas no período de 01/07/2018 a 01/07/2023, no valor de R$ 437.459,70; e a atualização dos proventos mensais a partir de 01/08/2023, com reflexos em férias, décimo terceiro salário e demais verbas.

A parte requerida apresentou contestação, no id. 144488668.

A parte autora apresentou impugnação a contestação, no id. 152023898.

Instadas a especificarem provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela prova pericial com o intuito de aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido por ela, no id. 155230594.

A parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito, no id. 157011636.

É o relato. Decido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A parte requerida sustenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a verba pleiteada decorre de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, o qual teria efeitos limitados aos seus substituídos processuais e ao tempo de vigência da decisão.

Pois bem.

Vislumbra-se que o autor é servidor inativo da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA/MT, e a verba discutida nesta demanda refere-se justamente à remuneração paga por esse mesmo ente estadual, por meio da Secretaria de Administração.

Ressalta-se que o Estado é diretamente responsável pela gestão dos proventos do autor e pelo eventual descumprimento da decisão judicial.

Portanto, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do mérito da ação.

A controvérsia está na correta aplicação do percentual de 61,38% sobre os proventos do autor, servidor inativo da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso e à cobrança das diferenças não pagas no período indicado.

Ressalta-se que a incorporação do percentual de 61,38% encontra respaldo em decisão transitada em julgado proferida no MS Coletivo no 37063/2005, ajuizado pelo SINDSINFRA/MT. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA "TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%" - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. (N.U 0037063- 09.2005.8.11.0000 - 37063/2005, PAULO DA CUNHA, TRIBUNAL PLENO, data da publicação: 16/04/2009).

Portanto, verifica-se que restou reconhecido o direito da parte autora ao pagamento da verba suprimida.

Ressalta-se que a apuração dos valores devidos deverá ser feita por meio de liquidação de sentença, oportunidade que deverá ser realizada perícia.

Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA
“
TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%”
-
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – ADOÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO – PAGAMENTO QUE DEVERIA SER EM PARCELA ÚNICA – ADMINISTRAÇÃO QUE CONTINOU A PAGAR VERBAS DE FORMA DESTACADA – SUPRESSÃO DA PARCELA DURANTE CERTO PERÍODO DE TEMPO – IMPOSSIBILIDADE- IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – PARCELA QUE POSTERIORMENTE VOLTOU A SER PAGA E FOI INCORPORADA AO SUBSÍDIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES DURANTE O PERÍODO QUE HOUVE A SUPRESSÃO DA VERBA – NECESSIDADE DE REAJUSTE DO VALOR NOMINAL DA PARCELA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA LIDE - CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4o, II DO CPC – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. O servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido pela Emenda Constitucional n. 19/98. Com a implantação do subsídio o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única e não pode haver redução nominal do quantum por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referente ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos. No caso concreto deve ser observado a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. A atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF. Sentença retificada em parte. (N.U 0045290-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data da publicação: 12/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INVIABILIDADE - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS -PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO - MÉRITO - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - IMPOSSIBILIDADE - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV, CF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 4o, § 1o, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. 3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, data da publicação: 31/08/2020).

Por outro lado, ressalta-se a observância da Súmula 85 do STJ. Vejamos.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Nessa senda, segue entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS. 1 - Tratando-se de Ação de cobrança de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, compete à justiça comum julgar a demanda, conforme precedentes deste Sodalício. 2 - Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3 - Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (N.U 0054548-15.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – data da publicação: 04/08/2017).

Portanto, estão presentes os requisitos legais à procedência parcial da demanda, reconhecendo-se o direito do autor à incorporação correta do percentual sobre seus proventos, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças apuradas.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional e atualizado nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme dispõe o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e
ARQUIVE-SE
.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”

Contra esse
decisum,
opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 324320915).

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO argui a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que compete exclusivamente à MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a gestão e revisão dos proventos de aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo.

No mérito, sustenta que a verba denominada “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” tem origem em decisão da Justiça do Trabalho proferida quando o servidor ainda se submetia ao regime celetista, devendo sua disciplina atual ser analisada à luz da posterior instituição do regime estatutário e do sistema remuneratório por subsídio. Afirma que, com a edição da Lei Complementar n.o 7.554/2001, todas as vantagens passaram a compor parcela única, vedado o pagamento destacado, inexistindo violação a direito adquirido ou redução remuneratória.

Argumenta que o Mandado de Segurança Coletivo n.o 37063/2005 não autorizou a incidência do percentual sobre o subsídio, limitando-se à manutenção da verba nos moldes anteriormente praticados, sem alteração da base de cálculo, entendimento que teria sido reafirmado no Agravo Regimental n.o 57479/2014, vedando-se a ampliação dos efeitos da decisão para fins de reajuste automático.

Reforça, ainda, que o recálculo pretendido afronta o art. 39, § 4.o, da Constituição Federal, que estabelece o subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de vantagens autônomas, bem como aduz a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, nos termos do Tema 41 do Supremo Tribunal Federal, desde que preservado o valor global dos vencimentos.

Assevera, por fim, que não há diferenças a pagar, pois a Administração cumpre integralmente a decisão judicial, mantendo o pagamento da rubrica nos termos fixados, requerendo, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Com base no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja reformada a sentença, seja com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, seja, no mérito, com a declaração de inexistência de diferenças a pagar; sucessivamente, requer a incidência da SELIC na forma da disciplina constitucional superveniente
(ID. 324320912).

De outro lado, EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA defende a reforma da sentença para determinar a correta implantação do percentual sobre a base integral dos proventos, com os devidos reflexos, no valor atualizado de R$ 6.333,80 (seis mil e trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) (ou aquele a ser apurado em perícia), mediante a inclusão da rubrica “TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38%” em seu holerite, a ser paga de forma permanente e ininterrupta em todas as folhas de pagamento subsequentes, a partir da sentença ou do trânsito em julgado (ID. 324320918).

Contrarrazões (ID. 352027851).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 342851398).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Do mesmo modo, o apelo de
EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA
é regular, tempestivo e cabível, estando igualmente dispensado do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID. 324320862).

Conforme já relatado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 324320912) e por EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA (ID. 324320918), contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, verifica-se
que a insurgência recursal se limita em verificar se o servidor aposentado, após a promulgação da Lei n.o 7554/2001, passou a receber a remuneração em parcela única, sem constar a verba litigada, ou se a parcela denominada “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” foi absorvida nos proventos.

Sobre o tema, é assente neste egrégio Tribunal de Justiça que somente depois de realizada perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada ou, ainda, a existência de eventual crédito a ser recebido pela parte autora. Veja-se:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Ação de cobrança c/c revisão de proventos. Verba “título em julgado incorporado 61,38%”. Cerceamento de defesa. Necessidade de perícia contábil. Nulidade da sentença. Retorno à origem. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, desafiando sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da rubrica “Título em Julgado Incorporado 61,38%” dos proventos de servidor aposentado da SINFRA-MT, determinando sua reinclusão e o pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia contábil requerida pelo Estado para aferir a efetiva incorporação da verba aos proventos do servidor; (ii) a discussão sobre eventual prescrição do direito; (iii) a adequação da decisão quanto aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil essencial à análise da controvérsia, julgando antecipadamente a lide.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece ser imprescindível a realização de perícia contábil para apurar se a verba “61,38%” foi efetivamente incorporada ao subsídio instituído pela LC no 7.554/2001, sendo indevido o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória.

5. A ausência dessa prova técnica compromete a certeza sobre o que é devido, tornando nula a sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LV).

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença declarada nula. Retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de produção de prova pericial contábil requerida pela parte, em demanda que discute a incorporação da verba ‘Título em Julgado Incorporado 61,38%’ aos proventos de servidor, caracteriza cerceamento de defesa. 2. A análise do direito à incorporação da verba exige instrução probatória mínima, sendo nula a sentença que decide antecipadamente o mérito sem a produção dessa prova técnica”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 492, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017917-06.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão R. Paiva Zanolo, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1010396-58.2022.8.11.0004, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1012309-27.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Ap. F. Fago, j. 30/09/2025.

(N.U 1016828-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS CUMULADA COM COBRANÇA. VERBA NOMINAL ORIUNDA DE TÍTULO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação atualizada da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos, sob alegação de absorção pelo regime de subsídio previsto na Lei n. 7.554/2001, com manutenção do valor em quantia fixa e nominal. A parte autora sustentou a necessidade de revisão da verba com base no valor atualizado da remuneração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verba decorrente de título judicial pode ser paga em valor nominal e congelado, sem atualização proporcional à evolução remuneratória; e (ii) verificar se a ausência de produção de prova pericial contábil compromete o direito à ampla defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A natureza controvertida da verba “TI JULG INCORP 61 - MS 37”, oriunda de título judicial e com impacto potencial sobre o regime remuneratório do servidor, exige instrução probatória apta a esclarecer a composição dos proventos, a incidência ou absorção da rubrica e sua compatibilidade com o regime de subsídio.

4. O julgamento antecipado da lide com base exclusivamente em documentos unilaterais da Administração, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

5. A jurisprudência desta Corte reconhece, de forma reiterada, a imprescindibilidade de perícia técnica para elucidar a integração da referida verba, notadamente em hipóteses de cumprimento de decisões judiciais pretéritas, como o Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento:
“1. A supressão da produção de prova pericial contábil, quando essencial à elucidação da composição de proventos e da integração de verba remuneratória oriunda de decisão judicial, configura cerceamento de defesa. 2. A verificação da subsistência de rubrica remuneratória nominal nos proventos de servidor, à luz de título judicial e do regime de subsídio, exige dilação probatória técnica.”

(N.U 1010396-58.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a incorporação definitiva da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos de aposentadoria, com o pagamento das diferenças retroativas, em razão de decisão judicial trabalhista transitada em julgado que reconheceu tal direito.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a incorporação da verba e o pagamento das diferenças desde 31/03/2018, com base em laudo pericial.

3. A sentença foi submetida à Remessa Necessária, nos termos do art. 496, §1o, do CPC; também houve interposição de apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para demonstrar a efetiva incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos da autora; e

(ii) definir se a sentença que reconheceu tal incorporação deve ser mantida ou anulada para complementação da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença está sujeita à Remessa Necessária, conforme o art. 496, §1o, do CPC, e a Súmula no 490 do STJ, que dispensa o reexame apenas de sentenças líquidas de valor inferior a 60 salários-mínimos.

6. A jurisprudência do TJ/MT — tanto no Órgão Especial quanto nas Câmaras de Direito Público e Coletivo — firmou entendimento de que, para execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, é imprescindível a comprovação da efetiva supressão da verba de 61,38%, não se presumindo a redução de vencimentos.

7. As decisões reiteradas deste Tribunal determinam que somente mediante perícia contábil adequada é possível apurar se houve a incorporação da verba pleiteada, bem como a existência de eventual crédito em favor do servidor.

8. No caso concreto, o laudo pericial limitou-se a identificar a presença ou ausência da rubrica nas fichas financeiras, sem esclarecer se houve incorporação integral ou parcial da verba ao subsídio ou aos proventos de aposentadoria, deixando de atender aos parâmetros fixados pela jurisprudência.

9. Diante da insuficiência da prova técnica, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para complementação da perícia contábil, de modo a apurar:

(i) se houve supressão da verba e não apenas da rubrica;

(ii) se o pagamento posterior observou a base de cálculo fixada na decisão judicial trabalhista;

(iii) se a verba foi incorporada parcial ou totalmente ao subsídio; e

(iv) o montante eventualmente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença anulada em Remessa Necessária. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A submissão da sentença à Remessa Necessária é obrigatória quando ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública.

2. É imprescindível a realização de perícia contábil detalhada para comprovar a supressão ou incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos do servidor.

3. A insuficiência do laudo pericial impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 490; TJ/MT, MS 37063/2005, rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009; TJ/MT, AR 2597/2020, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021; TJ/MT, AC RN 1016631-27.2022.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024; TJ/MT, AC RN 0045287-55.2015.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2023.

(N.U 1011672-96.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA EM REEXAME.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, visando à incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos seus proventos. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, afastando a prescrição e determinando o pagamento dos valores suprimidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores à propositura da ação;

(ii) analisar se a ausência de dilação probatória, especialmente de perícia contábil, compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório; (iii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para retorno dos autos à origem e regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações contra a Fazenda Pública que envolvem prestações periódicas de trato sucessivo, como verbas remuneratórias de servidor, aplica-se a regra do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, sendo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ.

4. O julgamento antecipado do mérito, em casos que envolvem controvérsia fática sobre a supressão ou não de verba remuneratória de trato sucessivo, configura cerceamento de defesa quando inviabiliza a produção de prova pericial necessária para elucidar a questão.

5. A jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara de Direito Público reconhece que a análise sobre a incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” exige prévia instrução probatória, especialmente a realização de perícia contábil.

6. Nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, ainda que trate de relação jurídica condicional. A ausência de certeza quanto ao an debeatur (existência do direito) impede a condenação, impondo a nulidade da sentença proferida sem base probatória suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1.A ausência de dilação probatória indispensável à apuração da supressão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A definição do an debeatur nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública exige a realização de perícia contábil quando há dúvida sobre a existência da verba pleiteada nos proventos.

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85, do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492, parágrafo único; Decreto 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC no 1016738-71.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024;

TJMT, AC no 1002875-48.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024;

TJMT, AC no 1014954-30.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.02.2023;

TJMT, AC no 1010656-92.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.04.2022;

STJ, Súmula no 85.

(N.U 1012309-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o pagamento da verba suprimida da remuneração do servidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado do mérito caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção de provas impede a comprovação de elementos essenciais para analisar os fatos controversos, especialmente no caso em que se exige a comprovação da supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, uma vez que a redução dos vencimentos não se presume.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
“A ausência de dilação probatória indispensável à comprovação dos fatos controversos configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução do feito.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015286-14.2020.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2022; TJMT, agravo interno 2597/2020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021; TJMT, mandado de segurança coletivo 37063/2005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009.

(N.U 0051646-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” -

PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO – DECADENCIA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO – REJEITADAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA.

1. Preliminar: Da Prescrição e Decadência - Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Rejeitadas.

2. Preliminar: Da ilegitimidade passiva do Estado - Não obstante o MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. Rejeitada.

3. Do não conhecimento do recurso de apelação: Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

4. Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

(N.U 1010656-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

Nessa conjectura, frisa-se que o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional,
in verbis:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença."

(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Desse modo, concluo ser necessária a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de permitir ampla dilação probatória e esclarecer, por meio de perícia contábil, se houve a incorporação da verba denominada “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”, bem como se persistem valores a serem percebidos pelo servidor aposentado.

Ante o exposto,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA,
a fim de que retornem os autos à comarca de origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia contábil.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADOS
os recursos de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 324320912) e por EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA (ID. 324320918).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026